Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUCESSIVOS CANCELAMENTOS. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 1.000,00, a cada um dos autores, a título de reparação por danos morais. Em suas razões, pugna pela majoração do quantum fixado a título de danos morais.
Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 61776281).
II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). O mesmo diploma em seu art. 14, §3o adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio.
III. No caso, a parte autor adquiriu junto à requerida passagens aéreas para o trecho São Luís – Brasília, com partida para o dia 11/12/2023 e decolagem às 17h20, chegando às 19h55. O voo contratado foi cancelado (ID 6 61775597) e os requerentes realocados em voo para o dia seguinte às 11h10. Contudo, o novo voo foi novamente cancelado (ID 61775599) e os passageiros realocados para outro voo somente para o dia seguinte. Ainda, consta dos autos que os autores, em razão da troca de passagens com familiares, conseguiram embarcar para Brasília na noite do dia 12/12. A recorrida afirma que os cancelamentos decorreram de condições meteorológicas desfavoráveis, entretanto, não juntou provas com habilidade técnica para comprovar a alegação, ônus que lhe incumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelos passageiros. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, por parte do autor, a prova da lesão extrapatrimonial sofrida. Na espécie, contudo, é evidente o aborrecimento além do razoável, com reflexos negativos à psique dos consumidores, pois os sucessivos cancelamentos resultaram em um atraso de 24 horas na chegada ao destino final, do que resultou desgaste físico-psicológico.
V. A fixação do dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, devendo considerar, também, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Deve o valor, ainda, ser consentâneo e proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano. Traçadas essas balizas, o valor fixado na sentença de R$ 1.000,00 se mostra excessivamente baixo e deve ser majorado. Em razão do exposto, fixa-se a quantia referente à reparação pelos danos morais sofridos em R$ 3.000,00, para cada autor.
VI. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1890213, 07659058520238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/7/2024, publicado no PJe: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1857875, 07212653620238070003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1847563, 07342145320238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar o valor fixado a título de danos morais para R$ 3.000,00, para cada autor. Sem condenação em custas e em honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.